Tribunal: TJDFT
Processo: 0767185-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÚTUO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. A parte recorrente firmou contrato de financiamento junto com o recorrido a fim de financiar o seu veículo automotor. Ocorre que no ato da assinatura do referido pacto contratual, a instituição contratada cobrou o valor de R$ 5.835,28 (cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente ao Seguro constante no contrato.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 63734710.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornaram a essa Turma Recursal são: i) Analisar o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente; ii) análise sobre o Seguro Prestamista configurou venda casada, e em caso positivo, a devolução dos valores pagos; e iii) indenização por danos morais.
IV. Razões de Decidir
6. Diante dos documentos anexados aos autos, defiro o benefício ao recorrente.
7. Conforme exposto na inicial, o recorrente firmou contrato de financiamento perante o recorrido e fim de financiar o seu veículo. Afirma que houve venda casada para assinatura de seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem e taxa de registro de cadastro.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Analisando o Contrato de Seguro Prestamista, ID 60360630, foi contratado pelo recorrente, não havendo indicativo algum de que a requerida tenha faltado com o dever de informação ou agido de má-fé, impondo ao recorrente a contratação, de modo que não se configura ilicitude a ensejar a condenação na devolução dos valores pagos”.
10. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Por outro lado, o contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. Precedente: (Acórdão 1814579, 07132105720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 27.2.2024).
11. No caso dos autos, contudo, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto era do conhecimento prévio do recorrente a inclusão de seguro prestamista, conforme expressamente evidenciam os contratos de mútuo anexado, ID 60360630, de modo que o recorrente não comprovou a ocorrência de eventual vício do consentimento a inquinar sua manifestação de vontade. Dessa forma, não se mostra abusiva a cobrança do seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento se mostra bastante clara e foi aderida pelo recorrente.
12. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável", o que não ocorreu na hipótese, pois todos os encargos subjacentes ao contrato foram devidamente informados ao recorrente, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelos recorridos.
V. Dispositivo.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/1990 – Art. 42, § Único;
Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça;
Código Civil - Artigo 186 e Artigo 188, inciso I.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1814579, 07132105720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 27.2.2024.